Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-19.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS RELACIONADOS À CONTA PASEP, AJUIZADA POR BANCO DO BRASIL EM FACE DE LUIZ LEMOS. SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO, ANTE A APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL DO APELO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. TESES RECURSAIS JULGADAS PREJUDICADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de exibição de documentos bancários relacionados à conta vinculada ao PASEP, ajuizada pelo Banco do Brasil em face de Luiz Lemos, para impugnar sentença a qual homologou o reconhecimento do pedido, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, tendo em vista a apresentação espontânea da documentação pelo réu. Por fim, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, com base no art. 85, § 8o, CPC.
2. O apelante requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, tendo em vista a desnecessidade da medida judicial intentada pelo autor. Pede, ainda, seja atribuída ao requerente a responsabilidade integral pela sucumbência, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Preliminar de não conhecimento do apelo, arguida em contrarrazões, por suposta irregularidade formal, tendo em vista a alegada ausência de impugnação específica da sentença e de pedido específico por uma nova decisão. 3.1. Definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em que pese a ausência de objetividade da peça recursal, é possível compreender que a pretensão do apelante se volta contra o conteúdo do julgado apelado, sobretudo no que se refere à ausência de interesse de agir do autor e à imposição em seu desfavor dos encargos da sucumbência. 4.1. Preliminar de não conhecimento do apelo rejeitada.
5. A discussão sobre a prescrição da pretensão autoral foi aventada na primeira instância, consoante se infere da contestação e da réplica, tendo sido também abordada na sentença, a qual rejeitou a prejudicial de mérito. 5.1. Embora o apelo do réu não tenha impugnado referida questão, a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 487, II, CPC). 5.2. Nesse contexto, foi concedida às partes, em atenção ao art. 10 do CPC, a oportunidade de se manifestarem acerca da prescrição da pretensão autoral, considerando as teses fixadas no Tema/Repetitivo no 1.150 do STJ.
6. A ação probatória autônoma antecedente não possui prazo prescricional próprio, devendo observar a prescrição estabelecida para a ação principal que pretende subsidiar.
7. O STJ, no Tema 1.150, fixou que (a) o prazo prescricional para ressarcimento de danos em conta PASEP é de 10 anos (art. 205 do CC), e (b) o termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 7.1. A ciência dos desfalques ocorre a partir do saque integral do valor remanescente.
8. O autor sacou a integralidade do saldo em 15/08/1997, iniciando a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em 15/08/2007. A ação foi ajuizada em 06/02/2025, após o decurso do prazo, impondo-se o reconhecimento da prescrição.
9. Precedente: “4. A ação probatória autônoma antecedente deve ser analisada com base no prazo prescricional da ação que objetive subsidiar, sob pena de ofensa à segurança jurídica. 5. O prazo pescricional para a cobrança de diferenças no saldo da conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, contados a partir do momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual (teoria da actio nata).” (0712717-27.2020.8.07.0003, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 18/05/2021).
10. Com base no art. 85, § 2o, CPC, o autor deve ser condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa (atribuído, na emenda à inicial, em R$ 1.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e teses recursais julgadas prejudicadas. 11.1. Prescrição pronunciada (art. 487, II, CPC). 11.2. Autor condenado ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. A ação de exibição de documentos bancários vinculados ao PASEP deve observar o prazo prescricional da ação principal que pretende subsidiar. 2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP prescreve em 10 anos, contados da data do saque integral, momento em que se presume a ciência do titular.”
______
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.150 do STJ. TJDFT, 0722639-28.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 08/08/2025; 0712717-27.2020.8.07.0003, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 18/05/2021; 0730321-31.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 10/11/2025; 0715368-02.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 24/4/2025.